Tribunal: TJMT
Processo: 0001627-62.2019.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001627-62.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO XAVIER MENGARDE - CPF: 015.364.841-48 (APELANTE), ELIO MULLER - CPF: 430.752.900-68 (VÍTIMA), DIEGO SILVA GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001627-62.2019.8.11.0108

APELANTE: RODRIGO XAVIER MENGARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (FATO 1) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – VALOR DO BEM QUE SUPERA O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – FURTO TENTADO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (FATO 2) – RECORTE DA QUALIFICADORA – CABIMENTO QUANTO AO PRIMEIRO CRIME – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – LESÃO CORPORAL LEVE (FATO 3) – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –DOLO EVENTUAL – LESÃO DEMONSTRADA NO LAUDO PERICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
” (STJ. AgRg no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

“
É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
” (STJ. AgRg no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

Se as provas contidas nos autos não trazem a certeza necessária para o reconhecimento da qualificadora de rompimento do obstáculo, prevista no artigo 155, § 4º, I, do Código Penal, imperioso seu recorte.

Comete o crime de lesão corporal o acusado que, durante a fuga, golpeia a vítima com um objeto semelhante a um pé de cabra, causando-lhe ferida na perna direita, comprovada por laudo pericial.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001627-62.2019.8.11.0108

APELANTE: RODRIGO XAVIER MENGARDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rodrigo Xavier Mengarde
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, I (fato 1 – furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), art. 155, § 4º, I c/c art. 14, II (fato 2 – furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo) e art. 129,
caput
(fato 3 – lesão corporal leve), todos do Código Penal.

Em relação ao primeiro crime, a defesa pretende a absolvição por atipicidade material da conduta; subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras de rompimento de obstáculo por
ausência de laudo pericial.

Quanto ao crime de lesão corporal, almeja a absolvição por inexistência de dolo, haja vista o contexto de agressões recíprocas; de forma subsidiária, requer
a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Na mesma toada seguiu a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001627-62.2019.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Rodrigo Xavier Mengarde
a prática de dois crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, um consumado e outro tentado, além de lesão corporal leve, conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
Consta do incluso inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2019, entre 19h15 às 23h, na residência particular localizada na rua das Acácias, bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT,
Rodrigo Xavier Mengarde
,
mediante rompimento de obstáculo, agindo com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisa móvel
consistente em 1 (um) cilindro de pão profissional, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais)
,
pertencente à vítima Elio Muller.

Consta, também, do inclusivo auto de inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 22h30min, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Tocantins”, localizada na avenida Tocantins, bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT,
Rodrigo Xavier Mengarde
,
mediante rompimento de obstáculo, agindo com manifesto animus furandi, tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente à vítima Oelton Romário da Silva Oliveira, somente não conseguindo efetuar a subtração pretendida em razão de circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta, por fim, do auto de inquérito policial que, no dia 22 de setembro de 2019, por volta das 22h30, na avenida Tocantins, bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT,
Rodrigo Xavier Mengarde
,
ofendeu a integridade corporal da vítima Diego Silva Gomes, ocasionando a lesão corporal descrita no auto de exame de corpo de delito às fls. 26/27 verso
.

Depreende-se dos autos que, no dia 22 de setembro de 2019, entre 19h15min às 23h, na residência particular localizada na rua das Acácias, bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT, o indiciado, aproveitando-se da ausência de vigilância no local e com manifesto animus furandi, arrombou a fechadura da porta da frente da residência, forçando-a com um pé de cabra e, ao adentrar no local, subtraiu para si 01 (um) cilindro de pão profissional, evadindo-se em seguida do local.

Posteriormente, por volta das 22h30, no estabelecimento comercial denominado “Mercearia Tocantins”, localizada na avenida Tocantins, bairro Cristo Rei, município de Tapurah/MT, o indiciado, imbuído de manifesto animus furandi, tentou adentrar ao referido comércio, também mediante arrombamento da fechadura, utilizando-se para tanto de um pé de cabra. Acontece que o indiciado não conseguiu efetuar a subtração pretendida em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que foi avistado pelas testemunhas Jhonatan e Diego, que estavam próximas ao local.

Diante disso, o indiciado empreendeu fuga de bicicleta e foi seguido por Jhonatan e Diego que estavam de motocicleta. Ao perceber que sua fuga poderia ser impedida pelas testemunhas, o réu agrediu Diego com o pé de cabra, atingindo sua canela. Com isso, o increpado abandonou sua bicicleta e conseguiu adentrar em sua residência.

A vítima e a testemunha comunicaram a Polícia Militar, a qual compareceu ao local e foi recebida pela esposa do suspeito, que, inicialmente, alegou que Rodrigo não estava em casa, mas, com a insistência dos militares, ele saiu de casa e foi reconhecido por Jhonatan e Diego.

Evola-se dos autos que a equipe policial realizou buscas na residência do indiciado e logrou êxito em encontrar 01 (um) cilindro de pão profissional. Ao ser indagada pelos militares, a esposa do increpado afirmou ser proprietária da bicicleta, mas não do cilindro.

Em razão disso, o indiciado foi encaminhado para confecção do boletim de ocorrência, oportunidade em que compareceu a vítima Élio e reconheceu o cilindro apreendido como sendo o objeto furtado de sua residência horas antes.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
Rodrigo Xavier Mengarde
como incursos no artigo 155, § 4º, inciso I; artigo 155, § 4º, inciso I c.c. o artigo 14, inciso II e artigo 129, caput, todos do Código Penal, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do referido Codex
”.

No que se refere à absolvição por incidência do princípio da insignificância, é “
inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
” (STJ. AgRg no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

No caso concreto, o bem subtraído foi avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), valor que supera o salário mínimo vigente à época [R$ 998,00 - novecentos e noventa e oito reais].

Some-se a isso o fato de que o apelante registra duas condenações, uma definitiva e outra provisória, pelo cometimento do crime de furto
[1]
, sendo a
multirreincidência específica
fator que impede a concessão do benefício.

No atinente à qualificadora de rompimento de obstáculo, o Ministro Rogério Schietti submeteu proposta de afetação, sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1107
[2]
, para definir a seguinte questão jurídica: “
saber se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto
”.

No caso em tela, a incidência da qualificadora foi justificada nestes termos:

“
No tocante à qualificadora de rompimento de obstáculo, além da existência do
relatório de investigação
, instruído com
fotografias do local dos fatos
(fl. 48/49), há, ainda,
depoimento das testemunhas, vítimas
, bem como a própria
confissão do réu
, que afirma ter se utilizado de uma ferramenta para promover o arrombamento e a tentativa de arrombamento, nos locais indicados nos autos, objeto este, inclusive, utilizado para agredir a vítima Diego Silva Gomes
”.

No interrogatório judicial,
Rodrigo Xavier Mengarde
confessou que utilizou uma chave de fenda para forçar a entrada nos dois locais furtados, confira-se:

“(...)
Eu sou usuário, eu tava drogado, tomei um doce, bebida, misturei tudo nesse dia, eu tinha acabado de chegar do serviço. Eu estava em casa, ‘deu a louca’, eu fui para rua. Aí, entrei nesse negócio de cilindro, entrei lá dentro,
eu estava com uma chave de fenda, eu forcei a fechadura, abriu, não quebrei nada
. Aí, peguei e levei para casa.
Tentei entrar na mercearia ali, forcei também, mas eu não quebrei nada. O único que amassou ali foi só a latinha debaixo da fechadura, onde estava o cadeado, mas eu não quebrei nada
, só isso.

Juíza: O senhor conseguiu entrar na mercearia?

Acusado: Não (...). Chegou um rapaz de moto. Eu saí fugido.

Juíza: Ele perseguiu o senhor?

Acusado: Perseguiu.

Juíza: É verdade que o senhor acertou essa chave que o senhor estava em mãos?

Acusado: Eu não me lembro, eu só lembro até a hora que eu corri (...), eu estava fora de mim (...).

Promotora de Justiça: (...)
Que instrumento que o senhor usou para forçar
?

Acusado:
Uma chave de fenda
(...).
Era parecido com um pé de cabra, mas não era
”.

A versão do réu é corroborada pela vítima do primeiro furto [
fato 1
], Elio Muller, que descreveu o dano ocasionado na porta de sua residência, nos seguintes termos:

“(...)
Chegando em casa, por volta das 22h30min, nós achamos que a
porta foi arrombada
. A porta da frente, foi batido foto e tudo lá. Nós achamos falta de um cilindro (...).

Promotora de Justiça: Então, foi a fechadura da porta da frente?

Vítima: Exatamente.

Promotora de Justiça: O senhor conseguiu identificar como que ele conseguiu forçar?

Vítima:
Ele forçou
, assim, nós imagina (sic) que foi com um pé de cabra.

Promotora de Justiça:
Teve estrago no porta
?

Vítima:
Exatamente
(...).

Defensor: É de vidro [a porta]?

Vítima: É de vidro blindex, aí, tem aqueles cabos, que a gente abre e fecha,
ele forçou com o pé de cabra
em um daqueles abridor (sic) e
amassou um pouco
e tá até hoje ainda assim, amassado.

Defensor: Mas chegou a quebrar?

Vítima: Não, não quebrou nada (...).
Só forçou
e aquelas chaves, o senhor sabe, né? Abre com uma chave de fenda, não tem segurança nenhuma.

Defensor: A fechadura é muito fácil de abrir?

Vítima: Sim, ela não tem segurança
”.

O proprietário da mercearia [local do furto tentado –
fato 2
], Oelton Romário da Silva Oliveira, relatou em audiência:

“(...)
Eu estava em casa e eles ligaram no telefone da minha esposa perguntando se a gente estava em casa, onde é que a gente estava, porque tentaram / estavam tentando abrir a mercearia. Daí, eu me desloquei até o local e cheguei lá, realmente,
estava forçado, tinha quebrado a trinca, foi forçado com um pé de cabra
e como eu deixo uma chavinha nela, foi tudo ‘torcido’, mas não tinha ninguém no local (...).
Foi tudo torcido, tudo arrebentado lá
para tentar entrar no local (...). Acho que o Ademar foi lá e tirou foto da porta
”.

O policial militar, Ademar Antônio Rohling confirmou em juízo que foi constatado o dano na porta da Mercearia Tocantins [
fato 2
].

Há nos autos dois relatórios de investigação, assinados pelo investigador de Polícia Civil, Alex Rodrigues Alves Lima, nos quais se concluiu:

“
Relatório de investigação n. 37/2019 [
fato 1
]

Referência: Furto futuro posto Tibiriçá

Auto de constatação elaborado em 23/9/2019:

A pedido da autoridade policial foi realizado auto de constatação de local de crime na futura instalação do novo posto Tibiriçá que está em construção na rua das Acácias esquina com avenida São Paulo. Foi verificado no local que houve arrombamento de uma das portas da construção para que o indivíduo pudesse entrar no local. Nada mais foi constatado no local, segue fotos com danos na porta
”
.

“
Relatório de investigação n. 36/2019 [
fato 2
]

Referência: Mercearia Tocantins

Auto de constatação elaborado em 23/9/2019:

A pedido da autoridade policial foi realizado auto de constatação de local de crime. Constatou-se no local que houve arrombamento da porta de entrada da mercearia para que o indivíduo adentrasse no estabelecimento, constatou-se também que houve a necessidade do proprietário colocar novas fechaduras na porta que foi arrombada do estabelecimento. Nada mais foi constatado no local
”.

O auto de constatação do
primeiro furto
indica que o crime foi cometido no
posto Tibiriçá
, contudo, o delito ocorreu na
residência do sr. Elio Muller
, o que impede a utilização do referido documento como prova, por falta de correspondência com os fatos.

Assim, excluindo-se o auto de constatação quanto ao
fato 1
, há apenas a confissão do réu e o relato da vítima, de modo que os elementos probatórios são insuficientes para a incidência da qualificadora [rompimento de obstáculo], que deve ser decotada.

De outro giro, em relação ao
segundo furto [fato 2]
, a confissão do acusado, o depoimento da vítima e da testemunha em juízo, o auto de constatação e as fotografias do local são elementos de prova que servem para justificar a incidência da referida qualificadora.

A propósito:

“
No caso, verifica-se nos trechos acima colacionados, que o
auto de constatação
foi confeccionado por peritos com bacharelado e nomeados por autoridade competente e regularmente compromissados. A qualificadora restou comprovada por outros meios de prova, é dizer, foi confirmada pelo
depoimento da vítima e das testemunhas
, além da
confissão do paciente
, elementos probantes admitidos pela jurisprudência desta Corte Superior para a incidência do artigo 155, § 4º, I, do Código Penal
” (STJ. AgRg no HC 657.410/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], DJe: 24/08/2021).

“
A inexistência de laudo pericial não impede a constatação da destruição ou rompimento de obstáculo, pois confeccionado
auto de constatação no local
concluindo pelo arrombamento de uma porta, a qual estava trancada com um cadeado
” (STJ. AgRg no HC 682645 / MS. Relator Ministro Olindo Menezes. DJe: 19/11/2021).

No concernente ao pleito de absolvição do crime de lesão corporal, a pretensão não deve ser acolhida.

No interrogatório judicial, o acusado disse não se recordar do fato, uma vez que estava fora de si devido ao uso excessivo de substância entorpecente.

De acordo com o seu exame pericial, ele apresentava escoriações no cotovelo direito e no joelho esquerdo. Quanto à lesão no braço, na delegacia, o policial militar, Ademar Antônio Rohling, asseverou que o próprio
Rodrigo
afirmou que o machucado era proveniente de uma queda de andaime.

A vítima, Diego Silva Gomes, realizou exame de corpo de delito, no qual foi constatada uma ferida em sua perna direita, causada por um golpe com “pé de cabra”.

Em sede judicial, afirmou que estava na companhia de seu irmão, Jhonatan, quando – após perceberem que
Rodrigo
tentava furtar a mercearia que fica ao lado de sua casa – passaram a persegui-lo, como se vê neste trecho de suas declarações:

“
Vítima: Nós chegamos, ele deixou a bicicleta encostada no muro, ele se assustou, pegou a bicicleta e nós fomos atrás dele.

Defesa: Vocês não conseguiram encostar nele de moto?

Vítima: Conseguimos, mas ele estava tão rápido que a gente ficou com medo de a gente cair e machucar nós. Ele tava muito rápido. Aí, conforme eu tentava derrubar ele,
ele acertou a minha perna
.

Defesa: Ele estava fugindo mesmo?

Vítima: Tava fugindo mesmo.

Defesa: Vocês estavam tentando se aproximar para derrubá-lo, para fazê-lo parar?

Vítima: A gente bateu no pneu da bicicleta, ficou tudo torta, só que ele não caiu. O cara teve muita sorte.

Defesa: Quanto que vocês perseguiram ele?

Vítima: (...) Umas três, quatro quadras.

Defesa: Aí, numa dessas investidas que vocês deram, me diz se é isso ou senão é, eu não tô querendo induzir, numa dessas investidas que vocês se aproximaram, ele jogou essa chave, se desfez dessa chave?

Vítima: Ele se desfez da chave na casa dele. Ele entrou com a chave dentro da casa dele.

Defesa: Ele atirou a chave em você de dentro da casa?

Vítima: Não, quando nós estávamos perseguindo ele, eu tava do lado, eu batia nele pra ele cair da bicicleta, ele pegou a chave, pilotando a bicicleta com uma mão e bateu com a outra
”.

Na sentença condenatória, o juízo
a quo
expôs o seguinte:

“
Quanto ao crime de lesão corporal, embora o acusado não tenha confessado a prática delitiva, restou inconteste nos autos, pelo depoimento da vítima Diogo e do seu irmão Jhonatan, que o acusado, durante a fuga, atingiu a perna direita da vítima Diogo, com um objeto semelhante a um pé de cabra, causando-lhe a lesão descrita no auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico
”.

A comprovação de que o réu, em fuga, lesionou a perna direita da vítima com um objeto semelhante a um “pé de cabra” denota a assunção do risco de produzir um resultado lesivo, o que configura dolo eventual.

Luís Greco, em seu livro um panorama da teoria da imputação objetiva
[3]
, discorre sobre as ações de perseguição, afirmando:

“
Um problema bastante próximo é de
danos produzidos no curso perseguições
: V, que acaba de ter seu relógio furtado, corre atrás do ladrão L, tropeçando e quebrando uma perna. Poderá L ser responsabilizado pelas lesões corporais, resultado esse a que ele, evidentemente, deu causa? (...) Há, portanto, quem afirme que a fuga não pode se tornar retroativamente proibida em razão da eventual ocorrência de um resultado lesivo. Imputar o resultado em hipótese como a imaginada significaria nada menos que impor um dever de colaborar com a própria persecução penal, o que violaria o princípio do nemo nemetur.
Creio que qualificar a fuga de permitida é apressado e circular
.

Afinal, o que se discute é, justamente, se a fuga gera ou não um risco não permitido de acidentes. Em caso afirmativo, ela obviamente será algo proibido. Com isso, resta apenas o argumento do nemo tenetur, do qual se tentou derivar a não imputação dos resultados em questão.

O argumento, contudo, não convence, e isso por três razões.

Em primeiro lugar, ninguém sabe ao certo qual é o fundamento ou o alcance desse princípio. Fora os casos claros, por exemplo, o de alguém que é coagido a declarar algo que o incrimina, é muito difícil derivar conclusões seguras do referido princípio.

Em segundo lugar, nem toda perseguição se refere a alguém que praticou um crime. É possível, por exemplo, que o motorista A fuja depois de um acidente de trânsito provocado por culpa exclusiva sua, acidente esse que, contudo, provocou apenas danos materiais, de modo que B, para garantir seu direito de ser indenizado desses danos, se veja na necessidade de perseguir A. Ou seja, ainda que o nemo tenetur compreendesse a conduta de fugir, isso só ocorreria nos casos em que quem foge é procurado por um crime.

Por fim e principalmente,
parece claro que o princípio não confere o direito de subtrair-se à responsabilização penal lesionando, nem colocando em risco bens de terceiros
. Isso se vê já no próprio direito positivo, que, por exemplo, faz incidir uma qualificadora se o homicídio for praticado para assegurar a ocultação ou a impunidade de outro crime (art. 121 § 2.° V).
Quem está na iminência de ser punido não ganha, só por isso, uma carta branca para expor a perigo os bens de terceiros
.

Parece-me, assim, que os critérios aqui têm de ser os mesmos com base nos quais resolvemos os casos de ações arriscadas de salvamento:
ações de perseguição não livres geram a responsabilidade do perseguido, porque ninguém tem o direito de forçar outrem a que se exponha a perigo
”.

De todo modo, como se viu acima, o ferimento causado na vítima foi produzido não por acidente desta, mas por ação do réu, que usou do instrumento (uma chave de fenda, provavelmente) para impedir que fosse detido.

Nessas condições, no mínimo atuou com dolo eventual.

No que concerne à desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, a comprovação da lesão por laudo pericial afasta a pretensão defensiva.

Digo isso porque a contravenção penal de vias de fato se constitui em ameaça à integridade física de terceiro por meio da prática de atos agressivos que
não
resultam em lesões corporais.

Passo à nova dosimetria da pena.

Fato 1: Furto simples – vítima Elio Muller
.

A pena, prevista no artigo 155 do CP, é de um a quatro anos de reclusão e multa.

Na primeira fase, inexistem circunstâncias a serem negativadas, portanto, estabeleço a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar da confissão do réu, há óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do disposto na Súmula n. 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, sendo assim, torno-a definitiva em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Fato 2: Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo – vítima Oelton Romário da Silva Oliveira
.

Por não ter sido acolhida a tese defensiva de recorte da qualificadora, mantenho a condenação de
8 (oito) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa
realizada pelo juízo de origem.

Fato 3: Lesão corporal

Por não terem sido acolhidas as teses defensivas de absolvição e de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, preservo a condenação de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
realizada pelo juízo de origem.

Do concurso material

Conforme dispõe o art. 69 do CP, somo apenas as reprimendas de reclusão, alcançando a pena definitiva de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
e conservo a pena de detenção em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Fixo o regime inicial aberto.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a
pena, fixando-a em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto
, pela prática do crime de furto simples consumado [art. 155,
caput
, do CP], furto tentado qualificado [art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do CP] e lesão corporal leve [art. 129,
caput
, do CP].

É como voto.

[1]
Processo Executivo de Pena n. 2000008-92.2021.8.11.0108. Processo 1: 1000549-79.2020.8.11.0108. Pena: 1 ano. Vara Única de Tapurah. Trânsito em julgado: 20/10/2020. Art. 155,
caput
. Processo 2: 7012436-06.2021.8.22.0014. Pena: 3 anos. 1ª VARA CRIMINAL DE VILHENA Art. 155, § 4º, Lei 2848/40 - Código Penal.

[2]
STJ. Afetação em: 6/10/2021. REsp 1917110/RS, REsp 1931383/RS, REsp 1931345/RS e REsp 1931344/RS.

[3]
GRECO, Luís.
Um panorama da teoria da imputação objetiva
. 4ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 83-84.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022